Tribunal: TCU
Processo: 031.955/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União nos exercícios de 2010, 2011, 2013 e 2014, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Revisão interposto pela Sra. Chelia Maria Silva contra o Acórdão 11059/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente e de outros dois responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Chelia Maria Silva contra o Acórdão 11059/2021-TCU-Primeira Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Chefe da Divisão de Tomada de Contas Especial do Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador (a) -Chefe da República no Estado do Maranhão, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 46620/2021-TCU/Seproc e 46613/2021-TCU/Seproc, ambos expedidos em 17/8/2021 (peças 150 e 151).